Tribunal: TJES
Processo: 5002537-96.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002537-96.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADEILSON PIMENTEL PEREIRA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em “ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais”, ajuizada por Adeilson Pimentel Pereira.

Afirmou o autor, ora recorrido, que possui contrato de prestação de serviços de telefonia móvel junto à requerida, ora recorrente, e que passou a ser cobrado por “SERVIÇOS DE TERCEITOS TELEFÔNICA DATA” que não foram contratados e oneram o valor total do plano.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para (i) determinar que a requerida, ora recorrente, cesse as cobranças referentes à tarifa de “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA”; (ii) condenar a recorrente a restituir em dobro os valores pagos indevidamente pelo recorrido que totaliza R$ 48,00 (quarenta e oito reais); (iii) e condenar a recorrente a indenizar o recorrido a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00.

Em síntese, o recorrente alega que inexiste qualquer irregularidade na sua cobrança, pois faz parte do pacote contratado pela autora, e que, portanto, não há o que se falar em falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento do recurso.

I – Do mérito

Primeiramente, importante ressaltar que existem dois tipos de serviços com nomes similares, que são os “Serviços de Terceiro Telefônica Data” e “Serviços de Terceiros”. O primeiro, geralmente, não acrescenta valores à franquia contratada, caracterizando apenas uma descrição do pacote contratado. O segundo, por sua vez, onera o consumidor, pois adiciona valores sobre o plano inicialmente contratado.

In casu
, ao verificar as faturas, observo que existem dois tipos de serviços lançados que são os “serviços telefônica Brasil” e o “serviço de terceiro tdata”, os quais, são na verdade a forma discriminada dos serviços prestados, cujo valor total nada acresce o valor do pacote contratado pelo autor.

Ademais, acrescento que para a configuração de responsabilidade do fornecedor exige, ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar ao requerido, ora recorrente, a produção de uma prova impossível.

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de prova mínima do direito autoral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) Fatos não provados. Dano moral não configurado. A autora deve fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Incidência do artigo 373, inciso I, do ncpc. Súmula nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença que se mantém. Incidência de honorários advocatícios recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0214345-67.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 29/11/2018; Pág. 298)

Nesse sentido, apesar da inversão do ônus da prova, entendo que era dever do autor comprovar pagamentos anteriores a preço diverso a menor do cobrado nas faturas juntadas, de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). Isto pois, o recorrente demonstrou, ainda em sede de defesa (ID 454269 p. 4), que o valor global do plano contratado pelo autor é de, justamente, R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Assim, considerando que a rubrica em voga não é uma cobrança além da contratada, mas sim, uma denominação específica por serviços distintos prestados por empresas que compõem o grupo telefônica Brasil, não se verifica a existência de cobrança indevida ou de dever de restituição, tampouco necessidade de retirada da cobrança da fatura e indenização por danos morais.

II – Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 15 de setembro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.